Tribunal: TJPA
Processo: 0037615-76.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037615-76.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DA SILVA

APELADO: B V FINANCEIRA S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. Recursos. Embargos de declaração. Ação revisional de contrato bancário. Comissão de permanência. Ausência de omissão.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente apelação cível em ação revisional de contrato bancário sobre a cobrança de comissão de permanência.

II. Questão em discussão
:

2. Definir se o acórdão embargado contém omissão a respeito da cobrança de comissão de permanência.

III. Razões de decidir:

3. Matéria enfrentada e decidida no acordão inexistindo omissão a ser sanada, tornando incabível embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese:

4. Embargos de declaração rejeitado.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
Nº
0037615-76.2013.814.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:

BANCO VOTORANTIM S.A

APELADO:

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DA SILVA

ADVOGADO(A): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA – OAB/BA 17023

E OUTROS.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A

EMBARGADO:
MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A,

em desfavor do
MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DA SILVA
em
razão do ACÓRDÃO ID
19800285
,
assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REJEITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. COBRANÇA REGULAR DA TARIFA DE CADASTO, NOS TERMOS DA SÚMULA 566, STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA DESSA PERIODIZAÇÃO. SÚMULA 539, STJ. TEMA 246 E 247 DA CORTE DA CIDADANIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

O embargante alega que a decisão é omissa, pois, deixou de se manifestar sobre à cobrança da comissão de permanência.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal do Embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos nos seguintes trechos da sentença (14008461):

“(...)Da Comissão de Permanência

A comissão de permanência
tem por fato gerador o inadimplemento do devedor, no período de anormalidade do contrato, contados a partir da data do vencimento e o não pagamento das parcelas contratuais no prazo pactuado.

Diversamente do alegado na exordial, a comissão de permanência é dotada de suporte legal e, conforme jurisprudência iterativa do STJ e do E. TJPA, apenas será revista quando configuradas as seguintes hipóteses: a) ausência de previsão contratual; b) exigência cumulada com os juros remuneratórios, juros moratórios, multa, além da correção monetária.

No mesmo sentido são os enunciados proferidos pelo STJ constantes nas seguintes súmulas:

Súmula 30: A comissão de permanência e a correção monetária são incalculáveis.

Súmula 294: Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 296:

Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

Súmula 472: A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Assim, quando prevista a contratação da comissão de permanência, o encargo deve ser mantido, desde que calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato (Súmula n. 294 do STJ). Contudo, sua cobrança não pode ser cumulada com correção monetária (Súmula n. 30 do STJ), juros remuneratórios (Súmula n. 296 do STJ), juros moratórios e multa(...)

Nessa linha de entendimento tem-se que, quando contratada, a comissão de permanência não poderá superar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, os juros remuneratórios no índice da taxa média de mercado, limitado a taxa do contrato, mais juros moratórios no limite de 12% ao ano, além da multa limitada em 2% do valor da prestação, sendo mantidas as vedações das Súmulas 30 e 296, ambas do STJ.

No entanto, analisando o contrato de ID. Num. 53205020 - Pág. 1, constata-se que, no item 15 do referido documento, há previsão, no caso de inadimplemento da parte requerente, do pagamento, cumulado, de multa de 2% sobre as parcelas em atraso e comissão de permanência, o que contraria o entendimento consolidado do STJ.

Em razão desse entendimento, nos períodos de inadimplência da autora, deverá incidir sobre o débito apenas a comissão de permanência, sem cumulação com a multa.

No caso vertente, conforme se vê do contrato em apreço, item 15, há cumulação da comissão de permanência com a multa contratual, razão pela tal cumulação deve ser afastada.”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado
,
o que não é cabível em Declaratórios, razão pela qual entendo pelo não acolhimento do presente recurso.

Pelo exposto
, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/10/2024